Tribunal: STJ
Processo: 0241363-56.2012.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1361268 - RS(2013/0001404-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ROSAURA DE FÁTIMA D' ÁVILA PINTO E OUTRO
ADVOGADO
: EDUARDO SCARAVAGLIONI E OUTRO(S) - RS029870
RECORRIDO
: LUCIANA CÓCARO NICOLA
ADVOGADO
: AUDRIA LUANA DE FRAGA CARNET - RS063174
INTERES.
: DANIELA PINTO PRITSCH
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
DIREITO
DAS
SUCESSÕES. VALORES ELEVADOS EM CONTA BANCÁRIA PERTENCENTES AO
. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO PELA DEPENDENTE
DE CUJUS
HABILITADA. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. FILHAS HERDEIRAS E EX-MULHER
CREDORA DO ESPÓLIO. NATUREZA DOS VALORES E ÉPOCA DO DEPÓSITO
DESCONHECIDOS. OMISSÃO. LEI No
E DIREITO DE HERANÇA.
6.858/80
1. Existência de omissão a respeito da questão jurídica acerca da incidência do
o
art. 1
da
para a liberação à dependente inscrita perante a Previdência
Lei no 6.858/80,
Social, de saldo elevado em conta do falecido, cuja data de depósito e natureza das
verbas é desconhecida.
2. Não sendo protelatórios os embargos de declaração, deve ser afastada a multa
imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 85a1a63f-3262-4998-bfa7-b0ad1185e357

RECURSO ESPECIAL No 1361268 - RS(2013/0001404-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ROSAURA DE FÁTIMA D' ÁVILA PINTO E OUTRO
ADVOGADO
: EDUARDO SCARAVAGLIONI E OUTRO(S) - RS029870
RECORRIDO
: LUCIANA CÓCARO NICOLA
ADVOGADO
: AUDRIA LUANA DE FRAGA CARNET - RS063174
INTERES.
: DANIELA PINTO PRITSCH
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
DIREITO
DAS
SUCESSÕES. VALORES ELEVADOS EM CONTA BANCÁRIA PERTENCENTES AO
. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO PELA DEPENDENTE
DE CUJUS
HABILITADA. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. FILHAS HERDEIRAS E EX-MULHER
CREDORA DO ESPÓLIO. NATUREZA DOS VALORES E ÉPOCA DO DEPÓSITO
DESCONHECIDOS. OMISSÃO. LEI No
E DIREITO DE HERANÇA.
6.858/80
1. Existência de omissão a respeito da questão jurídica acerca da incidência do
o
art. 1
da
para a liberação à dependente inscrita perante a Previdência
Lei no 6.858/80,
Social, de saldo elevado em conta do falecido, cuja data de depósito e natureza das
verbas é desconhecida.
2. Não sendo protelatórios os embargos de declaração, deve ser afastada a multa
imposta com base no art. 538, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Rosaura de Fátima D'Ávila Pinto e
outro, com base nas alíneas "a" e "c", do inciso III do
da Constituição Federal,
art. 105
contra acórdão proferido pela 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande
de Sul assim ementado (fl. 2126):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALORES DE NATUREZA
TRABALHISTA. DEPENDENTE HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA.
LEVANTAMENTO ALVARÁ. A companheira sobrevivente que é a única
dependente habilitada do "de cujus" perante a Previdência Social, tem direito a
levantar valores de natureza trabalhista por ele deixados, mediante alvará.
lnteligência do artigo 1o, da
Precedentes Jurisprudenciais. Tendo o
Lei no 6.858/80.
espólio solvência e liquidez para pagar eventual débito com outros bens, inexiste
qualquer razão de cautela para impedir que a companheira dependente perante a
Previdência, levante de imediato os valores que a lei garante a ela o direito de
levantar.

O acórdão recorrido apreciou a possibilidade de Luciana Cócaro Nicola,
companheira sobrevivente, levantar, por alvará, valores de natureza trabalhista
Documento eletrônico VDA54915229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 48bced33-b232-4512-ab6f-84b3c1331d86

deixados pelo
. O Tribunal de origem entendeu que, sendo Luciana a única
de cujus
dependente habilitada perante a previdência social, teria direito líquido e certo ao
levantamento dos valores, conforme o artigo 10 da
e que não haveria
Lei 6.858/80,
necessidade de cautela, pois o espólio possuía solvência e liquidez para pagar
eventual crédito em prol de Rosaura, ex-esposa do falecido, mesmo se liberados os
valores para a companheira (fls. 2127-2133).
Os embargos de declaração opostos por Rosaura de Fátima D'Avila Pinto e
Espólio de Egon Henrique Pritsch, representado pela inventariante Luciana Pinto
Pritsch, não foram acolhidos, sendo considerados procrastinatórios, e a parte
embargante foi condenada ao pagamento da multa do
do Código de Processo
art. 538
Civil (fls. 2169-2170).
Alegam as recorrentes que o acórdão recorrido apresenta fundamentos
matemáticos sem correspondência nos autos e se vale de avaliação unilateral do
imóvel, sem perito judicial, para afastar a cautela necessária à liberação dos valores
(artigo 535, I e II, do CPC). Aduziram que houve negativa de vigência ao artigo 535, I e
II, do CPC, pois o acórdão deixou de enfrentar relevantes questões. Além disso,
apontaram omissão do referido Acórdão quanto à aplicação do artigo 50, XXX, da
Constituição Federal, no que diz respeito à concorrência das filhas do falecido em
relação às verbas de natureza rescisória e participação nos lucros (fls. 2173-2175). Por
fim, sustentaram que a Lei
não se presta a alterar a ordem de vocação
6.858/80
hereditária regulada na lei civil, senão apenas o procedimento quanto à liberação de
crédito deixado pelo de cujus.
Contrarrazões às fls. 2.194 a 2.196, postulando a manutenção do acórdão
recorrido.
O juízo de admissibilidade do Tribunal de origem foi positivo, tendo sido
considerada plausível a contrariedade à aplicação do
parágrafo único do CPC,
art. 538,
especialmente na questão referente à multa aplicada às recorrentes, conforme
enunciado da Súmula 98/STJ.
Os autos foram apensados ao AResp 96.716 RS, conforme certidão de fl.
2.205.
É o relatório.
VOTO
A recorrida, Luciana Cócaro Nicolas, vivia em união estável com Egon
Henrique Pritsch, quando este veio a falecer. O falecido deixou a companheira e duas
filhas de relacionamento anterior, maiores e capazes. Antes de seu relacionamento
com a recorrida, o
foi casado com a primeira recorrente, Rosaura de Fátima
de cujus
D'Avila Pinto, por dezessete anos, com quem litigava em ação de conversão de
separação judicial em divórcio com partilha de bens.
A questão nestes autos versa acerca da insurgência dos recorrentes,
Rosaura e o espólio do Egon Henrique Pritsch, sobre a liberação judicial de valores
Documento eletrônico VDA54915229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 48bced33-b232-4512-ab6f-84b3c1331d86

advindos de natureza trabalhista havidos na conta do falecido em favor da recorrida,
sua companheira quando do óbito. Discute-se também multa aplicada pelo Tribunal de
origem, no julgamento de embargos de declaração. com base no artigo 538 do CPC.
O acórdão recorrido considerou aplicável o disposto no
o da
art. 1
sob o fundamento de que as verbas de natureza trabalhista são devidas
Lei 6.858/80,
apenas aos dependentes habilitados perante o órgão previdenciário, motivo pelo qual
autorizou o levantamento da quantia pela ora recorrida, por expedição de alvará.
Não se sabe precisamente a origem e natureza das verbas liberadas, de
elevado valor, podendo ser advindos de resíduos salariais, participação nos lucros,
FGTS ou rescisão salarial.
A própria recorrida, em sua petição inicial, as chama de "parcelas de
natureza trabalhista" e de "parcelas salariais" (fl. 3):

Já houve decisão nestes autos que os valores referentes ao FGTS e as parcelas
são devidas ao dependente habilitado na Previdência,
de natureza trabalhistas
sendo Luciana Nicola a única cadastrada para tanto.
Contudo, ao comparecer para saque, como no alvará constava apenas a sigla
"FGTS", apenas este foi liberado. Além disso, as
foram
parcelas salariais
depositadas no Banrisul (E. .332 e fl
). (g.n.)
144/146

Deve existir a verificação das naturezas e época dos depósitos. Não se
descarta a possibilidade de eventual meação devida à ex-mulher, à época em que
estavam casados sob o regime da comunhão parcial de bens, ou às herdeiras, sem
incidência do
o da
conforme jurisprudência desta Corte, em caso,
art. 1
Lei 6.858/80,
por exemplo, de verbas advindas de reclamação trabalhista. O montante liberado
judicialmente somava mais de duzentos mil reais, em 2011, sem que houvesse sido
concluída a partilha e avaliação de dívidas e bens presentes no inventário, que tem a
primeira recorrente como credora em decorrência dos valores devidos para pagamento
de sua meação.
As recorrentes opuseram embargos de declaração para suscitar a
manifestação do acórdão recorrido a respeito do direito de herança das filhas do de
, alegando que a L
cujus

ei
não se presta a alterar a ordem de vocação
6.858/80
hereditária regulada na lei civil.
Os embargos de declaração foram rejeitados sem ter o acórdão se
manifestado sobre a questão, tendo sido imposta aos embargantes multa com base no
parágrafo único do CPC.
art. 538,
A questão sobre a qual foi omissa o acórdão recorrido é relevante, tendo em
vista que a Segunda Seção deste Tribunal orienta-se no sentido de que o disposto no
o da
não se aplica às verbas rescisórias de montante elevado, de
art. 1
Lei 6.858/80
natureza trabalhista e não recebidas em vida pelo titular, devendo tais valores serem
incluídos no inventário e divididos entre os herdeiros, sejam eles dependentes ou não
Documento eletrônico VDA54915229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 48bced33-b232-4512-ab6f-84b3c1331d86

do falecido para fins previdenciários. Assim, a depender da natureza dos resíduos
salariais, estes devem ser incluídos em inventário para serem divididos pelas partes,
confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARTILHA DE BENS. MONTANTE.
FGTS. COMUNICABILIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. ANTERIORIDADE.
CASAMENTO. DIVISÃO. DÍVIDAS. EMPRESA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Esta Corte tem entendimento assente de que a jurisprudência desta Corte,
"deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante
a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja
realizado imediatamente à separação do casal" (
Rel. Ministra
REsp 1.399.199/RS,
Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
DJe
.
9/3/2016,
22/4/2016)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as
verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do
casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.713.242/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

No mesmo sentido, a propósito, o seguinte precedente da Terceira Turma:
RECURSO ESPECIAL – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA
– ARTIGO 535 DO CPC - INVENTÁRIO – CRÉDITOS ORIUNDOS DE
RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS – LEI N.o
I – O prequestionamento da
6.858/80.
matéria é requisito indispensável à admissibilidade do recurso especial (enunciado
). II - A jurisprudência nesta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
211/STJ
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. III – Os
créditos oriundos de reclamações trabalhistas em fase de execução de sentença,
após o falecimento do autor, devem ser incluídos no inventário e rateados entre os
herdeiros, sendo inaplicável, nesta hipótese, o artigo 1o da Lei n.o 6.858/80.
Recurso especial provido.
(
Rel. Ministro Castro Filho, DJ 6.12.2004).
REsp 603.926/RS,

Do voto do Ministro Castro Filho, no REsp. 603.926, transcrevo os seguintes
parágrafos, alertando acerca da exceção quando os valores são vultosos:

Penso que a legislação em questão não quis dar o elastério concedido pelo aresto
recorrido, para permitir o levantamento de valores devidos em função de
sentenças judiciais proferidas em reclamações trabalhistas. Cuida-se, com efeito,
de modo de aquisição extraordinária da propriedade móvel, em razão de seu
caráter eminentemente alimentar, por isso sua destinação aos dependentes do de
. O propósito da legislação em comento certamente, é simplificar o
cujus
Documento eletrônico VDA54915229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 48bced33-b232-4512-ab6f-84b3c1331d86

recebimento pelos beneficiários registrados perante a Previdência Social
(normalmente as pessoas que dependem diretamente desses recursos financeiros
para as despesas do dia a dia) de saldos de salário, férias, 13o salário, FGTS e
PIS-PASEP (rubricas confessadamente recebidas pela segunda esposa do
falecido). Tanto que o Decreto
que regulamenta a citada lei, no inciso V
85.845/81,
do parágrafo único do artigo 1o, estabelece que os saldos de contas bancárias,
cadernetas de poupança e fundos de investimentos também poderão ser
levantados pelos dependentes da Previdência Social, desde que não ultrapassem
o valor de 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OT Ns) ou 500
Unidades Fiscais de Referências (UFIR), exigindo, ademais, neste caso, que não
existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Dessa forma, deve ser cassado o acórdão recorrido para que seja
enfrentada a questão posta nos embargos de declaração a propósito da necessidade
de incorporação dos referidos valores ao espólio recorrente.
Em face do decidido, é certo que os embargos de declaração não podem
ser considerados protelatórios, devendo ser excluída a multa prevista no artigo 538 do
CPC.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, para a
fastar a multa do artigo 538, parágrafo único, do CPC e determinar o rejulgamento, na
origem, dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 48bced33-b232-4512-ab6f-84b3c1331d86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.361.268 / RS
Número Registro: 2013/0001404-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11050525121
2413635620128217000
52151216420058210001
70007166416
70007200314
70010233930 70012156592 70012577409 70013083639 70013150719 70016289936 70018333799
70021932223 70022207161 70022871313 70023228356 70032289407 70032484818 70032699928
70034685206 70037265394 70039155429 70040811465 70042831685 70043438712 70044424745
70046559753 70046629838 70048565485 70049347727 70052318318
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSAURA DE FÁTIMA D' ÁVILA PINTO E OUTRO
ADVOGADO
: EDUARDO SCARAVAGLIONI E OUTRO(S) - RS029870
RECORRIDO
: LUCIANA CÓCARO NICOLA
ADVOGADO
: AUDRIA LUANA DE FRAGA CARNET - RS063174
INTERES.
: DANIELA PINTO PRITSCH
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:20
Código de Controle do Documento: ed994459-1ecc-484a-8430-c4b967e32a1d

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:20
Código de Controle do Documento: ed994459-1ecc-484a-8430-c4b967e32a1d